Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA ANTES DA SENTENÇA. ACLARATÓRIO DO ENTE ESTATAL PROVIDO. ACLARATÓRIOS DOS APELANTES DESPROVIDOS.
1. O Juízo a quo determinou a intimação do ente estatal para manifestação específica acerca da objeção indireta de mérito, antes da prolação da sentença (ID 40020023), o que evidencia o estabelecimento da relação processual e o consequente trabalho realizado pelo ente estatal quando atende ao chamamento do Juízo de origem (ID 40020025). Por consequência, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais.
2. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ), cujo prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, em 10/3/2000, e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880, conforme explicitado no REsp n. 1.301.935/DF.
3. No julgamento do Tema Repetitivo 1.076, pelo STJ, restou assentado que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios, restando definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso.
4. Os embargos de declaração opostos pelas partes devem ser conhecidos. No mérito, 4.1) o dos Apelantes devem ser desprovidos, e 4.2) o do Apelado, DISTRITO FEDERAL, deve ser provido para que haja condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 1o e § 3o, inc. II, do CPC. 4.3) Em razão da sucumbência mínima recursal do Apelado, DISTRITO FEDERAL, majoro os honorários advocatícios para 9% (nove por cento) calculados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 1o e § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil.